Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. EMITENTE PORTADOR DE DEMÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DA CIRCULAÇÀO. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO. VINCULAÇÃO CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO ADJACENTE. ANULAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
1. Prevalece na seara dos títulos não causais, como é o caso da nota promissória, a regra no sentido de que, pressupondo-se um direito abstrato, o ajuste desvincula-se da causa que a origina, não podendo, em princípio, se opor o descumprimento do contrato primitivo para invalidar a obrigação dela decorrente.
2. Contudo, desde que o título ainda não tenha sido colocado em circulação, como na espécie, a abstração pode ser mitigada, ensejando a possibilidade de se discutir acerca da causa debendi ou até mesmo a sua inexistência.
3. Impõe-se reconhecer a nulidade do título de crédito, ante às peculiaridades do caso concreto, uma vez que o executado já havia sido acometido por acidente vascular cerebral e já apresentava indícios de demência na data da emissão da nota, somados ao fato de que o laudo pericial confirma que a nota promissória não foi preenchida pelo próprio emitente e não há comprovação da existência de negócio jurídico adjacente, não demonstrada a causa debendi para a emissão do título.
4. Recurso provido.